Tribunal: TJPA
Processo: 0006080-34.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006080-34.2019.8.14.0006

APELANTE: EDWILSON FERREIRA BRAUNA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0006080-34.2019.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: ANANINDEUA - PARÁ

APELANTE(S): EDWILSON FERREIRA BRAUNA

ADVOGADO(A): THIAGO VASCONCELOS MOURA

(DEFENSOR PÚBLICO)

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROC
URADOR
DE JUSTIÇA:
LUIZ CESAR T. BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006) – ABSOLVIÇÃO AFASTADA DEVIDO A PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR SUPOSTA INVASÃO DE DOMICÍLIO POR PARTE DOS POLICIAIS – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIDA – AUTÓRIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – DEPOIMENTO DE POLICIAIS – PROVAS IDÔNEAS – DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06) PARA USO (ARTIGO 28 DA LEI ANTIDROGAS) NÃO RECONHECIDA – TRÁFICO PRIVILEGIADO (§4º, DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS) – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E INPROVIDO.

I – A alegação de violência perpetrada pelos policiais responsáveis pela prisão, apartada das provas produzidas e sem apresentar qualquer consonância com os fatos que culminaram na prisão do réu, não é suficiente para inquinar de nulidade a prova produzida, que, em sentido inverso, apresenta-se firme e esclarecedora. Pedido de absolvição não acolhido.

II – Havendo demonstração segura da materialidade, bem como confirmação robusta quanto à autoria do crime em questão, improcede o pleito de absolvição por insuficiência de provas.

III – O depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo para embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.

IV – Diante do conjunto probatório amealhado na fase judicial, em harmonia com o colhido na fase inquisitiva, a condenação deve ser mantida, ante a inexistência de dúvida quanto ao crime de tráfico, não havendo que se falar em desclassificação para artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

V – Respondendo o réu a outro processo pelo mesmo delito indicando sua dedicação a atividades criminosas, resta inviável a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

VI – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, EM CONHECER DO RECURSO PARA REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ......... (.................) dias do mês de ...................... de 2021.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0006080-34.2019.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: ANANINDEUA - PARÁ

APELANTE(S): EDWILSON FERREIRA BRAUNA

ADVOGADO(A): THIAGO VASCONCELOS MOURA

(DEFENSOR PÚBLICO)

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROC
URADOR
DE JUSTIÇA:
LUIZ CESAR T. BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de APELAÇÃO interposta por EDWILSON FERREIRA BRAUNA contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Narra a peça vestibular (ID 4382616 – fls. 02/05), que no dia 27/06/2019, por volta das 13:25 horas, na Rua União, nº 147, Bairro do Icuí - Guajará, o réu foi flagrado tendo em depósito 11,9g (onze gramas e nove decigramas) de cocaína, 34,8g (trinta e quatro gramas e oito decigramas) de maconha, além de 01 (uma) balança de precisão, 01(um) saco plástico que continha 01 (um) frasco de 80 ml (oitenta milímetros) para acetona com liquido, 05 (cinco) rolos de papel filme, 01 (um) spray de verniz, 01 (um) spray de tinta preta, 01 (uma) caixa com algoritmos de aço para gravação, 03 (três) ponteiras sem material prateado.

Salienta ainda a exordial, que a Delegacia do Icuí, recebeu determinação para que fosse efetivada averiguação de tráfico de entorpecentes, e diante disso uma guarnição dirigiu-se até o endereço citado e, fazendo cerco com outras viaturas, informaram para o denunciado sobre a denúncia que havia sido feita, vindo este a permitir entrada dos policiais em sua residência para revista, ocasião que foi encontrado no local o material ao norte descrito, sendo o apelante encaminhado à Delegacia de Polícia e autuado em flagrante.

Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

O feito tramitou regularmente, sendo a sentença proferida em ID 4382621 (fls. 01/10), julgando a lide procedente para condenar o réu nas sanções penais de 05 (cinco) anos de reclusão em regime semiaberto, e a pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões recursais de ID 4382622 (fls. 01/17), o recorrente requereu a absolvição, alegando insuficiência de provas, e alternativamente, a desclassificação para o crime de consumo de entorpecente, artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 ou, em caso de mantença da condenação, a aplicação do disposto no parágrafo 4º, do artigo 33 da referida Lei, com fixação da diminuição no patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Em sede de contrarrazões de ID 4382623 (fls. 03/08), o Ministério Público de Primeiro Grau rechaçou as teses defensivas, manifestando-se pelo desprovimento da apelação, para que fosse mantida integralmente a decisão guerreada.

Nesta Instância em ID 4382624 (fls. 08/), a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento do mesmo, devendo ser mantida o édito condenatório por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

PROCESSO Nº 0006080-34.2019.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: ANANINDEUA - PARÁ

APELANTE(S): EDWILSON FERREIRA BRAUNA

ADVOGADO(A): THIAGO VASCONCELOS MOURA

(DEFENSOR PÚBLICO)

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROC
URADOR
DE JUSTIÇA:
LUIZ CESAR T. BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, e passo a analisar as teses apresentadas pelo recorrente.

DA PRELIMINAR

DA PROVA ILÍCITA - INVASÃO DO DOMÍCILIO

Sustenta preliminarmente o recorrente que a decisão condenatória não deve prevalecer, eis que a absolvição é a mais acertada, em razão da ausência de provas da materialidade, eis que aquelas existentes nos autos teriam sido obtidas de forma ilícita, pois oriundas de invasão de domicílio pela polícia.

Após analisar o conjunto fático-probatório dos autos, entendo que a tese defensiva não encontra respaldo fático nos autos, posto que em nenhum momento quaisquer das pessoas ouvidas no inquérito policial ou em Juízo, narraram invasão de domicílio por parte da autoridade policial, pelo contrário, o próprio acusado afirmou que os policiais ao chegarem na residência pediram para este se retirar, tendo o mesmo atendido, e, por estar com monitoramento eletrônico entraram na casa, os quais constataram a existência de “maconha”, “cocaína”, “balança de precisão” e “sacos plásticos”.

Nesse sentido decidiu este Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06). A.
DAS PROVAS COLHIDAS SOMENTE POR DENÚNCIA ANÔNIMA GERANDO O INQUÉRITO SEM FORMALIZAÇÃO, MEDIANTE A INVASÃO DE DOMICÍLIO. IMPROVIMENTO
. MATERIALIDADE E AUTORIA RESTARAM PROVADAS PELO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO DE FL. 41, O QUAL ATESTA QUE O ACUSADO PORTAVA 353,9G DE MACONHA, BEM COMO PELO DEPOIMENTO DO POLICIAL QUE ESTAVA PRESENTE NO MOMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE. TESTEMUNHO DO AGENTE PÚBLICO HARMÔNICO E UNÍSSONO NO SENTIDO DA RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL DO RÉU.
A ALEGADA ILICITUDE, FACE INVASÃO DE DOMICÍLIO POR PARTE DOS POLICIAIS, NÃO MERECE GUARIDA, UMA VEZ QUE ASSIM PROCEDERAM EM VIRTUDE DE FLAGRANTE DELITO, O QUE AUTORIZA A ENTRADA DA AUTORIDADE POLICIAL NA MORADA DO INFRATOR PARA EFETUAR SUA PRISÃO, INDEPENDENTEMENTE DE ORDEM JUDICIAL, CONFORME PRECEITUA O ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO QUANDO A ANÁLISE DO DEPOIMENTO DO POLICIAL, ASSOCIADA À APREENSÃO DA DROGA EM PODER DO RÉU COMPROVAM A TRAFICÂNCIA POR ELE EXERCIDA. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a Pena em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão em Regime Aberto, além de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam prestação de serviço à comunidade e limitação de final de semana. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos três dias do mês de setembro de dois mil e dezenove. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato. Belém/PA, 03 de setembro de 2019. Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS Relatora (TJ-PA - APR: 00067096220178140043 BELÉM, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 03/09/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 05/09/2019) (grifos meus)

Assim também é a jurisprudência firmada em outros Tribunais:

APELAÇÃO CRIMINAL. DENÚNCIA MINISTERIAL IMPUTANDO À RECORRENTE O DELITO AMBIENTAL PREVISTO NO ART. 29, § 1º, INCISO III, DA LEI 9.605/98.
PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR SUPOSTA INVASÃO DE DOMICÍLIO POR PARTE DOS POLICIAIS AFASTADA. OPERAÇÃO POLICIAL EM CONTEXTO DE FLAGRANTE DE DELITO PERMANENTE REFERENTE A TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
. APLICAÇÃO DA TEORIA DA SERENDIPIDADE OU DO ENCONTRO FORTUITO OU CASUAL DE PROVAS. VALIDADE DOS ELEMENTOS DE PROVA ENCONTRADOS PELOS AGENTES POLICIAIS NA CONJUNTURA DE OPERAÇÃO LÍCITA A RESPEITO DE CRIME DIVERSO. PAPAGAIO APREENDIDO NA RESIDÊNCIA DA ACUSADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. AVE SILVESTRE QUE NÃO ESTÁ SOB RISCO DE EXTINÇÃO. INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 3/2003 DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO DE MAUS TRATOS. AVE SOB GUARDA COMO ANIMAL DOMÉSTICO. HIPÓTESE DE PERDÃO JUDICIAL. ART. 29, § 2º DA LEI 9.605/98. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA ACUSADA, NOS TERMOS DO ART. 107, IX DO CP. A C Ó R D Ã O Acordam os membros da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, porém JULGÁ-LO IMPROVIDO, DECLARANDO-SE, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO PERDÃO JUDICIAL, nos termos do voto do relator. Acórdão assinado somente pelo Juiz Relator, de acordo com o Regimento Interno das Turmas Recursais. Fortaleza, data da assinatura digital. FLÁVIO LUIZ PEIXOTO MARQUES Juiz Membro e Relator (TJ-CE - APR: 00024327920198060164 CE 0002432-79.2019.8.06.0164, Relator: Flávio Luiz Peixoto Marques, Data de Julgamento: 28/09/2021, 2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS, Data de Publicação: 28/09/2021) (grifos meus)

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROVA ILÍCITA.VIOLÊNCIA NA PRISÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS
. 1) A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indiquem ocorrer dentro da casa situação de flagrante delito. 2)
É dispensável a expedição de mandado judicial em caso de flagrante de crime permanente
. 3)
A alegação de violência perpetrada pelos policiais responsáveis pela prisão, apartada das provas produzidas e sem apresentar qualquer consonância com os fatos que culminaram na prisão da ré, não é suficiente para inquinar de nulidade a prova produzida, que, em sentido inverso, apresenta-se firme e esclarecedora
. 4) O depoimento testemunhal dos policiais que flagraram o fato e atuaram na prisão do acusado, especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de eficácia probatória suficiente para eventual condenação, dada a fé pública e a presunção de veracidade de que gozam. Precedentes do STJ. 5) Recurso não provido. (TJ-AP - APL: 00272282520198030001 AP, Relator: Desembargador CARMO ANTÔNIO, Data de Julgamento: 02/07/2020, Tribunal)

Com base nisso, a tese defensiva perde qualquer respaldo probatório, tornando-se inócua.

O fato é que o crime aconteceu, pois o réu praticou ato típico, antijurídico e culpável, tendo sido apreendidos pela polícia militar produtos entorpecentes, sacos plásticos e balança de precisão dentro da residência em que aquele estava, não negando em nenhum momento, que lá existiam drogas, simplesmente disse que não lhe pertenciam.

Em sendo assim, a defesa técnica pode sustentar qualquer tese, pois o que valerá para efeito de absolvição ou condenação são as
provas produzidas nos autos
a confirmar ou negar a acusação, e
in casu
, a acusação produziu provas suficientes para legitimar a condenação.

Na verdade, a defesa pretende que esta E. Corte ignore todo o conjunto fático-probatório dos autos, baseado no depoimento dos policiais que prenderam o acusado e da própria declaração do réu, que declara que os policiais somente entraram em sua casa devido estar de monitoramento eletrônico, para adotar a versão isolada de que inexiste materialidade provada a legitimar a configuração do crime, sem que tais argumentos possuam sustentáculo no processo.

Assim, havendo reconhecimento da autoria delitiva e apreensão dos produtos entorpecentes na residência do acusado, com admissão de todas as testemunhas de acusação, as quais tinham a permissão do réu para entrar na casa e fazer a revista, tendo as mesmas confirmado que as drogas pertenciam ao acusado e se destinavam a comercialização, não há razão plausível para acolher a presente tese recursal.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Ab initio, o apelante pleiteia em sua peça recursal sua absolvição, eis que fundamenta tal pedido na insuficiência de provas para a condenação.

Apreciando o que foi posto no presente recurso, entendo que a decisão guerreada não deverá ser reformada, pois presente não só a prova da materialidade delitiva,
constante no Laudo Toxicológico Provisório presente no ID nº 4382614 (fls. 26/27) e Definitivo constante no ID nº 4382616 (fls. 06/07)
como também, provas robustas quanto à autoria do crime em questão, conforme abaixo passo a demonstrar.

A testemunha, ANDERSON CLEITON SANTANA Policial Militar afirmou, em juízo (ID 4382617 – fls. 01/02 e mídia fl. 03)
, que no dia do ocorrido, após denúncia feita através do disque denúncia, sua guarnição se dirigiu até a residência denunciada e chegando lá foi atendido pelo réu, momento que pediram para entrar na residência para averiguações e o denunciado autorizou, e durante a averiguação foi encontrada uma balança de precisão, pó e óxi, além de alguns pinos utilizados para adulterações de chassi, e quando perguntado ao denunciado para que ele utilizava esses pinos ele falou que adulterava motos que levavam pra ele, e quanto aos entorpecentes o denunciado declarou que eram seus e que eram destinados a comercialização. Declarou que não foi feita campana prévia para verificar se existiam atitudes suspeitas na residência, e que também não requerem autorização judicial, a guarnição apenas teve a autorização do morador, e que na residência tinham outras duas pessoas, que eram a companheira do denunciado e seu enteado.

Já a testemunha SILVIO GOMES BARBOSA policial militar declarou na instrução do feito (ID 4382617 – fls. 01/02 e mídia fl. 03),
que

receberam denúncias através do 181 e se deslocaram até o local denunciado, chegando ao local encontraram como réu, e com a sua autorização iniciaram buscas em sua residência, onde encontraram aproximadamente 20 porções de substancias entorpecentes, entre elas tinham pedras de óxi, pó de cocaína e maconha, e o próprio denunciado relatou que tais substancias seriam comercializadas e os valores por quais seriam vendidos. Declarou que não foi feita campana para verificar entrada e saída de pessoas ou qualquer outra atitude suspeita, declarou que o comandante da guarnição chamou o denunciado, apresentou o disque denúncia e solicitou permissão para fazer a busca e o acusado autorizou a entrada da guarnição, também declarou que ninguém além dos policiais viram o réu dando autorização para a entrada da polícia na sua residência, que não foi realizada diligencias na vizinhança para colher informações quanto ao denunciado e a prática de tráfico de drogas, e nem foi realizado pedido de autorização judicial para entrar na residência.

O réu, EDWILSON FERREIRA BRAUNA, declarou em sede do contraditório e ampla defesa (ID 4382617 – fls. 01/02 e mídia fl. 03), que
estava na casa da sua sogra, quando ouviu chamarem fora da casa e quando atendeu a porta os policiais o mandaram sair da casa, e quando ele saiu, ao verificarem que o declarante estava de monitoramento eletrônico e possuía tatuagens, os policiais entraram na residência sem pedir permissão, e o declarante ficou fora da residência enquanto os policiais estavam dentro da casa. Declarou que não sabe onde os policiais encontraram os materiais apreendidos, pois não são seus e também não mora lá, lá é a casa da sua sogra onde mora a sua filha e seus dois enteados, e que está na casa de sua sogra apenas para visitar sua filha. Declarou que acredita que os materiais apreendidos sejam do seu enteado, que possui deficiência, pois seu enteado é envolvido com essas coisas erradas. Declarou que perante o delegado ele negou a autoria do crime.

Pelo que se pode observar do que foi explanado acima, os depoimentos das testemunhas
ANDERSON CLEITON SANTANA e SILVIO GOMES BARBOSA
, Policiais Militares, confirmaram os termos da denúncia, enfatizando que à época da prisão o denunciado afirmou que a droga encontrada na residência averiguada lhe pertencia, no entanto, a mesma não manteve o teor de seu depoimento em juízo, afirmando agora que a propriedade da substância entorpecente apreendida na residência de sua sogra, pertencia a seu enteado, envolvido com o tráfico de drogas.

Ora, entendo demonstrado de forma clara que o crime atribuído ao denunciado na peça inicial, é realmente o tráfico de drogas, eis que provado pelo depoimento trazido ao processo, pelos policiais militares que participaram da prisão do mesmo além do que, pela quantidade de droga apreendida em sua residência – 26 (vinte e seis) embalagens feitas de plástico incolor, sendo 01 (uma) na cor verde contendo substância pastosa branca, 11 (onze) de plástico incolor e 14 (quatorze) feitas de plástico verde contendo substância petrificada amarelada, todas pesando no total 11,9 gramas e mais 01 (um) embrulho confeccionado em plático incolor contendo erva seca prensada e 12 (doze) porções da mesma erva prensada, apresentando um peso total de 34,8 gramas de substâncias entorpecentes - não se poderá coexistir decisão de absolvição, já que provado que o crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006 realmente existiu, e por se constituir um delito de ação múltipla ou de conduta variada onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa ter em depósito ou guardar, o que é o caso dos autos, impossível no meu entendimento não considerar a configuração da ação delituosa.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, há de se dar credibilidade ao depoimento de policiais que participaram da prisão do denunciado, pois somente eles são capazes de esclarecer de forma impar todo o desenrolar da ação que culminou na prisão do recorrente, inclusive com a apreensão das substâncias entorpecentes como
cocaína
e
maconha, bem como balança de prisão e sacos plásticos para comercialização da droga
.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

“(...). 4. Conforme entendimento desta Corte,
o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados constitui meio de prova idôneo para embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal
. (...). 6. Ordem denegada. (STJ – HC 234.232/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2012, DJe 03/10/2012))” (Grifei)

Portanto, pelo que foi provado e dito acima, não merece prosperar o pedido de absolvição do recorrente
EDWILSON FERREIRA BRAUNA, devendo sua condenação,
como autor do crime de tráfico de drogas, constante no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, ser mantida.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA CONSUMO DE ENTORPECENTES PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006

Rechaçadas as teses de absolvição em razão da ilicitude da prova obtida de forma ilegal, ou seja, por invasão de domicílio, e absolvição por insuficiência de provas, e sendo mantida a condenação, alternativamente, requereu o recorrente a desclassificação do crime de tráfico de drogas, artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, para o crime de consumo próprio de produto entorpecente, artigo 28 da referida Lei.

O pleito não merece guarida.

Explico.

Considerando as provas colhidas, notadamente os depoimentos das testemunhas
ANDERSON CLEITON SANTANA e SILVIO GOMES BARBOSA (ID 4382617 – fls. 01/02 e mídia fl. 03)
, uníssonos no sentido de demonstrar que o apelante efetivamente participava da comercialização de droga, não há que se falar em absolvição ou desclassificação da conduta.

Consigne-se que, conforme prevê o artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, para determinar se a droga se destina ao consumo pessoal ou a mercancia, deve o magistrado atentar-se à "natureza, quantidade apreendida, local e condições em que se desenvolveu a ação, circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e antecedentes do agente”.

Assim, a pretensão do apelante de ser considerado apenas usuário de drogas não convence, pelas próprias circunstâncias que envolveram a apreensão do entorpecente.

Ademais a condição de usuário não desnatura a de traficante, que muitas vezes utiliza desse artifício para sustentar seu vício.

Portanto, diante do conjunto probatório amealhado na fase judicial, que se encontra em harmonia com o colhido na fase inquisitiva, a condenação deve ser mantida, ante a inexistência de dúvida quanto ao crime de tráfico, não havendo que se falar em desclassificação para artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

DA APLICAÇÃO DO § 4º, DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006

O apelante requer, ainda, o reconhecimento da minorante do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Para melhor análise do pleito, colaciono a fundamentação lançada pelo juízo
a quo
(ID 4382621 – fl. 06):

“Por sua vez, cabe analisar se o acusado faz jus à
causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33, da Lei n. º 11.343/2006
, conforme requerido pela Defesa em memoriais finais.
Para que ocorra sua incidência, o acusado deve ser primário, possuidor de bons antecedentes e não se dedicar às atividades criminosas ou integrar associação criminosa, sendo estes requisitos cumulativos
, os quais se não estiverem presentes em sua totalidade conduzem a impossibilidade de seu reconhecimento.
No caso em concreto, o réu responde por outro processo pelo crime de tráfico neste mesmo juízo, 5º vara criminal de Ananindeua, não fazendo jus, assim, à medida prevista no art. 33,§ 4º, da Lei n.º 11.343.2006, por se dedicar às atividades criminosas
.” (grifos meus)

Data máxima venia, deve ser mantida a decisão do Juízo Primevo, haja vista que a conduta do acusado, ora recorrente, não autoriza a incidência da minorante do § 4º, do artigo 33, caput, da Lei de Tóxicos.

Como bem apontado pelo Magistrado sentenciante, o réu responde a outro processo da mesma natureza na Comarca de Ananindeua, conforme se observa da certidão de antecedentes criminais juntada aos autos (ID 4382620 – fls. 01/02), sendo que neste outro feito (processo n.º 00119012-92.2013.814.0006), à época, havia oferecimento de denúncia em desfavor do apelante.

Tal circunstância demonstra que a acusado, embora tecnicamente primário, haja vista que não se tem notícia no presente processo de condenação transitada em julgado nos autos da ação de nº 00119012-92.2013.814.0006, se dedica a atividades criminosas, de modo que tal circunstância impede o reconhecimento do tráfico privilegiado.

No mesmo sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. TESE DE INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA. AFASTADA.
TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO RECONHECIDO
. 1. Sentença de Primeiro Grau preservada por seus próprios fundamentos. A materialidade e a autoria estão comprovadas nos autos, pela apreensão com a acusada, após denúncia por tráfico de drogas, de 43,3 gramas de crack, divididos em 24 porções, além da importância de R$627,50 em dinheiro sem origem lícita comprovada. 2. Os depoimentos prestados por policiais revestem-se de credibilidade e eficácia probatória, a qual restará comprometida apenas quando não encontra apoio nos demais elementos ou em face de má-fé devidamente constatada, o que não se verificou no presente feito. 3.
Respondendo a ré outro processo pelo delito de tráfico de drogas, com sentença condenatória ainda não transitada em julgado, o que indica dedicação a atividades criminosas por parte da condenada, resta inviável a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. APELO IMPROVIDO.
(Apelação Crime Nº 70079459061, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ingo Wolfgang Sarlet, Julgado em 28/11/2018). (TJ-RS - ACR: 70079459061 RS, Relator: Ingo Wolfgang Sarlet, Data de Julgamento: 28/11/2018, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/12/2018) (grifos meus)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA -
TRÁFICO PRIVILEGIADO - NÃO RECONHECIDO
- REDIMENSIONAMENTO DA PENA - NÃO CABIMENTO. - Não merece acolhimento o pleito de absolvição se todas as provas são irrefutáveis, dando como certa e inquestionável a mercancia de drogas - Tendo a prova dos autos, em seu conjunto, apontado para a autoria do delito de tráfico de drogas em desfavor do réu, ainda que haja peremptória negativa de autoria, deve-se manter a sentença condenatória recorrida -
Inviável o reconhecimento da forma privilegiada prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, uma vez demonstrado que o acusado se dedicava à traficância
- Deve ser mantida a pena aplicada de forma proporcional e devidamente fundamentada. (TJ-MG - APR: 10775180010073001 Coração de Jesus, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 29/09/2020, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/10/2020) (grifos meus)

Salienta-se, mais uma vez, que o tráfico praticado pelo réu, ora apelante, não foi ocasional ou episódico. Ainda que não se possa enquadrá-lo como membro de organização criminosa, a prova evidencia sua dedicação reiterada à atividade ilícita, o que obsta o reconhecimento da causa de redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei antidrogas.

Pelo todo ponderado,
CONHEÇO DO RECURSO,
porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença primeva, sem retoques, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 17/03/2022